Tribunal: STF
Processo: HC 175343
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. Hipótese de condenação transitada em julgado, por crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Caso não alcançado, portanto, pelo HC coletivo 143.641. 



    2. A jurisprudência do STF é no sentido de que “compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semi-aberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades” (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.